Tribunal: STF
Processo: AI 660844
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Orientação da Súmula nº 283/STF. Incorporação de parcelas salariais. Coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando há no julgado recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.